Tribunal: TJES
Processo: 0030731-11.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030731-11.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONES SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 5 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. O apelante requer (i) sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; e, subsidiariamente, (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são insuficientes para a condenação e justificariam a absolvição do réu; e (ii) definir se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória da Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo Toxicológico constantes dos autos.
4. A autoria é comprovada, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão dos entorpecentes, cujas declarações são coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios.
5. As declarações de agentes de segurança pública, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório, possuem relevante valor probatório e, no caso concreto, são suficientes para fundamentar a condenação.
6. A negativa de autoria pelo réu apresenta contradições, especialmente quanto à origem dos valores apreendidos, o que reforça a credibilidade das provas produzidas pela acusação.
7. Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração em organização criminosa.
8. O apelante possui registros de condenações anteriores por tráfico de drogas, além de histórico de atos infracionais relacionados ao comércio ilícito de entorpecentes, evidenciando sua dedicação habitual à prática criminosa.
9. A existência de outras ações penais e condenações por crimes da mesma natureza demonstra que o réu não preenche os requisitos necessários para a aplicação do tráfico privilegiado.
10. A jurisprudência consolidada reconhece que o benefício do tráfico privilegiado deve ser afastado quando houver indícios suficientes de envolvimento contínuo do réu na atividade criminosa, independentemente de condenação definitiva anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
___________________
Tese de julgamento
: 1.
A palavra de policiais responsáveis pela abordagem e apreensão de drogas, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, possui relevante valor probatório e pode fundamentar a condenação; 2.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando há elementos que indiquem a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, independentemente da existência de condenação transitada em julgado.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 31.01.2024; TJES, ApCrim nº 0000043-74.2024.8.08.0008, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; TJES, ApCrim nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 22.06.2023; TJES, ApCrim nº 0006954-21.2020.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 29.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0030731-11.2019.8.08.0035

APELANTE:
JONES SOUZA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JONES SOUZA SILVA

em face da r. Sentença de fls. 159/163 do ID 11216529 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões de fls. 179/183 do ID 11216529, o apelante pleiteia
(i)
a sua absolvição perante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII do CPP; e, subsidiariamente,
(ii)
que seja aplicada a causa de diminuição de pena da hipótese de tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls. 187/190 do ID 11216529, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 11448763, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/02v do ID 11216529) que:

“Segundo o inquérito policial em anexo, na madrugada do dia 08 de dezembro de 2019, na avenida Equador, bairro Jabaeté, Vitória Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta pinos da droga conhecida como ”cocaína” (auto de apreensão fl. 06 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 08). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando avistaram o denunciado na condução de uma motocicleta placa MSR-1793, em atitude suspeita, motivo pelo qual foi feita a abordagem. Realizada busca pessoal, em poder do denunciado, foi encontrado um aparelho celular e a quantia de R$395,00 (auto de apreensão fl. 06), proveniente do tráfico de drogas. Já na motocicleta que era conduzida pelo denunciado, foram encontrados, escondidos entre as carenagens, os 30 pinos de cocaína. Pelas circunstâncias da apreensão, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. Assim agindo, o(s) denunciado(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (...).”

Em sede de cognição exauriente e após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a r. sentença, julgando procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra a qual a defesa interpôs o presente recurso.

Pois bem. Em relação ao pedido de absolvição por ausência de provas, os elementos dos autos consubstanciam a
materialidade
delitiva, como (ID 11216529) o Boletim Unificado de fls. 16/19, Auto de Apreensão de fl. 08, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 10, Laudo Toxicológico de fl. 120 e Nota de Culpa de fl. 07.

Da mesma forma a
autoria
do delito, em especial os depoimentos dos policiais em juízo, os quais são coerentes e mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao apelante, ainda que tenha negado a sua responsabilidade.

O Policial Militar Weverton Rodrigues de Lima, que realizou a abordagem do réu, ao prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento (fls. 115/116 ao ID 11216529) afirmou que se lembra do apelante e que na data dos fatos encontrou em sua motocicleta quantidade expressiva de cocaína pronta para ser comercializada:

PERGUNTAS DO MP: “Que consegue ver o acusado; Que se lembra do acusado; Que estava patrulhando próximo a companhia; Que avistaram a motocicleta; Que ao avistar a viatura fez uma manobra brusca para tentar retornar; Que foi abordado; Que foi encontrado uma quantia em dinheiro e na moto estava escondido entorpecentes; Que era cocaína; Que a região é de tráfico de drogas; Que a região é comandada pelo Frajola; Que não se recorda do que o acusado disse sobre o material; Que estava preparado para venda”. PERGUNTAS DA DEFESA: "Que a droga estava em pinos de cocaína; Que para a venda eles embalam esse pino, colocam em carga e colocam em pontos de venda”. PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que tem pino de 5, 10 e 50; Que varia do tamanho do pino”.

Na mesma ocasião, essa versão dos fatos foi confirmada pelo Policial Militar Rodolfo Urias Santos Cunha (fls. 115/116 ao ID 11216529):

"Que consegue ver o acusado; Que não se recorda; Que tem vários locais de tráfico intenso na localidade; Que a sede da polícia fica duas ruas atrás de onde ocorreu o fato; Que tem os pontos de tráfico de drogas e as pessoas que fazem o transporte; Que alguns trabalham na venda e outros recolhendo dinheiro; Que disse que são várias possibilidades de se deparar com os fatos que ocorrem na localidade; Que não acredita ser possível a venda de drogas na localidade de forma autônoma; Que existe uma facção criminosa dominante denominada PCV; Que acredita que uma pessoa por conta própria correria risco de vida se decidisse vender entorpecentes". PERGUNTAS DA DEFESA: "Que consegue se lembrar do fato mas não da pessoa em si; Que estava prosseguindo na rua citada no boletim; Que a moto ao avistar a viatura tentou se desvincilhar; Que foi realizada a abordagem e foi focalizada uma certa quantidade de entorpecente na moto; Que se não se engana era um pino de cocaína; Que a quantidade não se recorda". PERGUNTAS DA MAGISTRADA: "Que não conhecia o acusado; Que disse que ele mesmo achou o pino; Que acha que estava debaixo do tanque; Que viu uma sacola que chamou a atenção; Que não se recordava do valor que tinha sido arrecadado com ele mas confirma o depoimento".

Ressalta-se que as declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos (TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 31.01.2024).

Inclusive, apesar de negar sua autoria (fls. 115/116 ao ID 11216529), a narrativa do réu durante o trâmite processual possui contradições, na medida em que na sua versão dos fatos colhida em sede inquisitorial (fl. 06 do ID 11216529) afirmou que os R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) apreendidos eram decorrentes de seu trabalho como ajudante de pedreiro, enquanto que em sede de audiência, por sua vez, afirmou que o valor era proveniente da entrega de lanches via
delivery,
sem nenhuma comprovação das informações ora apresentadas.

Portanto, não há que se falar em absolvição pelo crime de tráfico de drogas, em razão do robusto conteúdo probatório, que comprova efetivamente a materialidade e a autoria delitiva.

Superado este ponto, acerca da aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sabe-se que, para tanto, é necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Na hipótese, para afastar a aplicação do benefício, o Juízo de Primeiro Grau assim fundamentou:

“Através de consulta realizada nos sistemas informatizados, constatei que este fato não é infrequente na vida de JONES, haja vista que possuidor dos seguintes registros penais: 1. 0016120-19.2020.8.08.0035 → Condenação nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (data do fato: 30/10/2020; transitado em julgado para a defesa em 11/05/2022 - fato cometido após o aqui apurado); 2. 0004354-66.2020,8.08.0035 → Condenação nas iras do art. 33, caput, da Lei 11,343/06 (em grau de recurso); 3. 0016120-19.2020.8.08.0035 - Condenação nas iras do 4. 0021075-64.2018.8.08.0035 - Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (aplicação de medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade); 5. 0009817-23.2019.8.08.0035 → Ato infracional análogo ao crime de receptação (aplicação de medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade); 6. 0003590-17.2019.8.08.0035 - Execução de Medidas Socioeducativas; e 7. 0031152-35.2018.8.08.0035 - Execução de Medidas Socioeducativas. Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos (SILVA, César Dario Mariano da; Lei de Drogas, 2ª Edição, São Paulo, 2016, P. 102). No caso de JONES, basta ver acima, que este é o QUARTO REGISTRO PENAL POR NARCOTRÁFICO. A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. Com isso, verifico que JONES se decida a atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, da figura privilegiada requerida pela Defesa.”

Em convergência com a argumentação exposta em sentença, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável no caso concreto em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (30 (trinta) unidades de cocaína, com massa total de 56,4g (cinquenta e seis gramas e quatro decigramas), além do notório envolvimento do réu em atividades criminosas de forma habitual, perante a extensa lista de condenações penais transitadas em julgado e ações criminais em curso as quais ele responde, consoante listado pelo Juízo de Primeiro Grau e disponíveis para consulta no sistema de pesquisa processual deste Eg. Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece que, estando ausente algum dos requisitos para a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o benefício deve ser afastado no caso concreto. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. 2. O recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tráfico privilegiado, alegando ausência de dedicação à atividade criminosa. 3
. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 2ª Câmara Criminal, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000043-74.2024.8.08.0008, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa) (grifei)

___________________

(...)
Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem, além do apelante responder a processo de homicídio, por questões referentes ao tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.
(...)

(
TJES,
ApCrim
nº
0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
Segunda
Câmara Criminal, J. 22.
06.
2023)
(grifei)

Ademais,
“(...
)
os inquéritos policiais e as ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para a afastar causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
(...)
”
(TJES, classe: Apelação Criminal nº 0006954-21.2020.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2022).

Ressalta-se que para a concessão deste benefício, competiria ao apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Diante de tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)